Tribunal: TCU
Processo: 029.944/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9962/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.944/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexsandro da Silva Sousa (CPF XXX.065.365-XX); Carolina Brandao de Souza Mattos (CPF XXX.622.597-XX); Danilo Boulhosa Vizeu Lima (CPF XXX.372.372-XX); Gabriel Hecker Evangelho Weiss (CPF XXX.492.507-XX); Gabriela Belmiro Proenca (CPF XXX.835.967-XX); Rafael Santos de Aragao Pedroso (CPF XXX.583.407-XX); Rafaela Mota Alves (CPF XXX.361.365-XX); Rodrigo Santos da Silva (CPF XXX.121.837-XX); Thiago Henrique Rodrigues (CPF XXX.581.966-XX) e Valterlanio Leite Dias (CPF XXX.685.363-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.